Tribunal: TJDFT
Processo: 0745930-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745930-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CAMINHA TOKARSKI AGRAVADO: PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IGOR CAMINHA TOKARSKI contra a decisão proferida na ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA e OUTROS, que indeferiu a gratuidade da justiça. O agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos estabelecidos para a concessão do benefício. Para mais, afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Postula a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante demonstra a probabilidade do direito invocado, qual seja, a hipossuficiência econômica para a concessão do benefício. É cediço que para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, entendeu-se que o requerente recebe diversos valores na sua conta não relacionados a remessas por seus genitores, além de sempre ter saldo positivo, sem informação de despesas extraordinárias. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o agravante é aluno do 11o período do curso de medicina, auferindo mensalmente a quantia de R$ 700,00, proveniente do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Governo Federal. Além disso, é isento de declaração de IR. De outro lado, depreende-se dos extratos que, no mês de julho/2024, recebeu a quantia de R$ 2.000,00 da pessoa de Leandro, e, em agosto/2024, R$ 1.000,00, que foram devolvidos, além de outras pequenas quantias inexpressivas e, portanto, insuficientes para afastar o benefício. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, como aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, cabível a concessão do benefício. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator